Tribunal: TJBA
Processo: 8059442-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059442-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TARCIO RODRIGO DOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Tárcio Rodrigo dos Santos Lima, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), em razão da morte de Vinícius Silva dos Santos, atingido por diversos golpes de arma branca desferidos nas regiões da face, pescoço, tórax e abdômen, fato ocorrido em 30/08/2025, no município de Feira de Santana/BA. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, condições pessoais favoráveis e necessidade de tratamento psicológico, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, prisão domiciliar. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão, a saber: se o decreto prisional contém fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada necessidade de tratamento médico autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas; e (iii) se a alegação de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito — golpes sucessivos de arma branca em regiões vitais da vítima —, denotando frieza e elevado grau de periculosidade, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A custódia também se ampara na necessidade de assegurar aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente deixou o distrito da culpa após o crime, sendo posteriormente localizado no município de Inhambupe. Tal circunstância evidencia risco de evasão e legitima a manutenção da medida constritiva. A posterior apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não desnatura o fundamento da fuga anterior, tampouco afasta a presunção de risco à aplicação da lei penal. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, embora relevantes, não bastam para afastar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Pelo mesmo motivo, não se mostra cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 7. A alegação de legítima defesa constitui tese de mérito que exige dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus. 8. O laudo psicológico particular juntado não comprova debilidade grave ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP). IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 247.985/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/12/2024; STJ, AgRg no HC 874.285/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/05/2021; STJ, RHC 96.710/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 02/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8059442-66.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Nelmir Franklin Silva, como paciente Tárcio Rodrigo dos Santos Lima, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)